Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715923-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A., BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA DO SOCORRO ARAGAO Despacho 1. Os apelantes, que não são beneficiários da gratuidade de justiça, não juntaram nem a guia bancária e nem o comprovante de pagamento do preparo recursal. 2. Intimem-se os apelantes, Banco Bradescard S.A e Banco Bradesco S.A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedam ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO